Tribunal: TJMT
Processo: 1040977-02.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040977-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAILDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 593.840.691-91 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040977-02.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Recorrente:
Município de Cuiabá

Parte Recorrida:
Maildes Monteiro das Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 03/07/2023 e 07/07/2023

Ordem da pauta
: 200

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – CÁLCULO DA PARTE executada EM DISSONÂNCIA COM A SENTENÇA
– NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA –
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré e executada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que não acolheu os embargos à execução opostos pelo ente municipal, homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, reconhecendo que os memoriais apresentados pelas partes não observaram os termos da sentença proferida na fase de conhecimento.

2.

O recorrente sustenta que tanto o cálculo do autor, quando da contadoria do juízo, não levaram em conta as verbas já pagas pelo município à autora/exequente, discordando do valor de R$
R$ 22.891,63, indicando como realmente devida a quantia de
R$

7.503,23
(sete mil quinhentos e três reais, e vinte e três centavos
).

3.

Da análise dos autos, vê-se que constou do dispositivo da sentença que o ente municipal deve pagar à exequente“
,
em relação ao período
NÃO PRESCRITO
, ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS não realizados, décimo terceiro salário, férias, férias proporcionais e terço constitucional, referente ao período acima reconhecido,
excluído dos valores o período prescrito
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Públi
ca
.
”.

4.

O executado, porém, ao apresentar seus cálculos, lançou descontos atinentes às verbas de 13º salário, férias e 1/3 férias constitucionais, posto que teriam sido pagas, conforme constam nas fichas financeiras do período de 2016 a 2021, pagos no mês de setembro de 2021, sem, contudo, existir qualquer documento nesse sentido nos autos, ou, ainda, haver discussão a esse respeito na fase de conhecimento.

5.

Dessa forma, andou bem o Juízo
a quo
ao não acolher os Embargos à Execução opostos pelo ente estadual, homologando o cálculo realizado pela Contadoria da Comarca de Cuiabá, posto que em consonância com os termos da obrigação reconhecida na fase de conhecimento e seus respectivos consectários.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

9.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023